Tribunal: TJMT
Processo: 1020940-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020940-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), SEBASTIANA ALVES FARIA CARVALHO - CPF: 896.469.321-34 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL TENTATIVA FRUSTRADA – AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “OUTROS” – MORA NÃO COMPROVADA –
REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE OFICÍO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ANÁLISE DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADA.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/1969, “
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020940-20.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SEBASTIANA ALVES FARIA CARVALHO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1003258-28.2022.8.11.0008 - 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Sebastiana Alves Faria Carvalho de decisão que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Itaucard S.A.,
deferiu
o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

A agravante sustenta, em síntese, que a mora não foi devidamente constituída, que o autor agravado não colacionou aos autos documento que comprove que houve a sua prévia notificação extrajudicial.

Argumenta ainda que a notificação extrajudicial sequer foi entregue ao seu destinatário, que retornou ao remetente, por tal motivo não restam preenchidos os requisitos autorizadores para concessão da liminar de busca e apreensão.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de liminar foi deferido em plantão, pela Plantonista Desa. Serly Marcondes Alves, para suspender os efeitos da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo, objeto da ação (Id. 147451164 – pág. 1-2).

Contra a referida decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso foi interposto Agravo Interno pelo Banco Itaucard S.A. (Id. 150469658).

Contraminuta apresentada no Id. 149371657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste recurso é saber se restou configurada a constituição em mora da devedora fiduciária.

Na origem, a lide advém do suposto inadimplemento do Contrato de Alienação Fiduciária n. 30410 – 290621978, firmando entre as partes em que foi dado em garantia o veículo marca Fiat, modelo Cronos Drive 1.3, placa QCH2923, RENAVAM 01186623559, CHASSI: 8AP359A1DKU048473.

A decisão agravada concedeu a liminar postulada e determinou a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Nota-se que para fins de demonstrar a constituição da devedora em mora, o banco autor instruiu a inicial com o AR da notificação extrajudicial devolvido ao remetente pelo motivo “OUTROS”.

Tem-se que
o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

No caso, o autor agravado não logrou em demonstrar a constituição em mora do devedor fiduciário, vale realçar, a notificação extrajudicial encaminhada para tal finalidade foi devolvida pelos Correios pelo motivo “Outros” (Id 147433677 - pág. 3), ou seja, sem sequer ter sido recebida nem mesmo por terceiros.

Ocorre que, diante da insubsistência da notificação remetida ao endereço da devedora, deveria tê-la providenciado por outros meios e, depois de esgotados os meios providenciado protesto do título, o que não ocorreu.

Registra-se, não houve a válida constituição em mora da devedora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

Frisa-se, a falta da regular notificação que constitua o devedor fiduciário em mora, representa violação aos requisitos elementares e essenciais para a propositura da ação de busca e apreensão.

Realça-se, ainda, que esta egrégia Câmara já decidiu no sentido de que a correspondência não recebida, devolvida pelo motivo “outros”, não constitui o devedor em mora somente com o protesto do título, porquanto não esgotados os meios de localização do devedor fiduciário. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO -
NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA PELO MOTIVO "OUTROS" - NÃO REALIZADA NENHUMA TENTATIVA DE ENTREGA

-

PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial foi devolvida pelo motivo “outros” e consta no AR que não foi realizada nenhuma tentativa de entrega, fica descaracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital é ineficaz porque não comprovado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (N.U 1011330-61.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020) (g.n)

Assim, não comprovada a mora do devedor, porquanto não preenchidos os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo é de se aplicar, de ofício, o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

Nesse sentido é o posicionamento do STJ:

(...) EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual.
(...) 4. Recurso especial parcialmente provido, para que o Tribunal de origem promova novo julgamento do agravo de instrumento. (REsp 1293721/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, julg. 04/04/2013, DJe 10/04/2013).

Por derradeiro, registra-se que meras argumentações impugnativas, não tem o condão de afastar o beníficio da gratuidade da justiça.

Registra-se ainda que com o julgamento do presente Agravo de Instrumento, fica prejudicada a análise do Agravo Interno.

Posto isso
,
dá-se provimento ao recurso
para aplicar o efeito translativo e extinguir, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), a
Ação de Busca e Apreensão n. 1003258-28.2022.8.11.0008, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres
, ajuizada por
Banco Itaucard S.A.

em desfavor de
Sebastiana Alves Faria Carvalho
.

Determina-se a restituição do automóvel à Agravante ou, caso tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos, bem como a cominação da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969, o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

Condena-se o autor, aqui agravado, a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022